Tribunal: TJPA
Processo: 0814117-37.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814117-37.2023.8.14.0051

APELANTE: DEBORA THAUANY NOBREGA FELIX

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0814117-37.2023.8.14.0051
RECORRENTE: DEBORA THAUANY NOBREGA FELIX
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 56/2009. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por comerciante e profissional da área estética contra sentença que extinguiu mandado de segurança preventivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ausência de interesse de agir e inexistência de prova pré-constituída de ameaça concreta a direito líquido e certo. A impetrante buscava garantir o livre exercício de sua atividade comercial, especialmente o uso de câmara de bronzeamento artificial, diante de suposta iminente interdição por parte da Vigilância Sanitária Municipal, com base na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da autoridade sanitária municipal, com fundamento na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, constitui ameaça concreta ao direito líquido e certo da impetrante; (ii) estabelecer se é cabível mandado de segurança preventivo diante da inexistência de ato administrativo específico ou iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impetração de mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta, atual e comprovada ao direito líquido e certo, o que não se verifica no caso, pois a impetrante não apresentou qualquer notificação, autuação ou ato administrativo específico que evidenciasse iminente violação ao seu direito.

4.

O receio subjetivo de eventual interdição de atividade não configura justo receio juridicamente relevante para fins de mandado de segurança preventivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

5.

A Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética, tem respaldo legal nos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.782/1999 e foi considerada válida pelo STJ e pelo próprio TJPA, constituindo exercício legítimo do poder de polícia sanitária da Administração Pública.

6.

O segmento de atuação da impetrante não se enquadra nas exceções previstas na norma sanitária, que permite o uso dos equipamentos apenas para fins médicos ou odontológicos supervisionados.

7.

A suposta nulidade da RDC nº 56/2009, apontada com base em decisão isolada da 24ª Vara Federal de São Paulo, não possui eficácia erga omnes ou efeito vinculante, sendo inaplicável para afastar a normatividade da resolução em todo o território nacional.

8.

A ausência de comprovação de ilegalidade do ato administrativo e a ausência de elementos probatórios robustos afastam a possibilidade de concessão da segurança ou a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impetração de mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ameaça concreta, atual e iminente a direito líquido e certo.

2.

A Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética, constitui exercício legítimo do poder de polícia sanitária, com respaldo legal nos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.782/1999.

3.

O mero receio subjetivo de atuação administrativa não autoriza a concessão de segurança preventiva nem configura interesse de agir para fins de admissibilidade da ação mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 9.782/1999, arts. 7º e 8º; RDC ANVISA nº 56/2009, art. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1571653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.12.2016, DJe 28.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0805785-85.2022.8.14.0061, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0823703-61.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEBORA THAUANY NOBREGA FELIX contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, DEBORA THAUANY NOBREGA FELIX ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que exerce atividade como comerciante e profissional liberal na área de estética corporal, realizando procedimentos como manicure, maquiagem, bronzeamento artificial e outros serviços relacionados à beleza. Relatou que foi surpreendida por orientações emanadas do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Santa Maria das Barreiras, que, com base na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/2009 da ANVISA, passou a restringir o uso de câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos.

Assim, temendo a iminente interdição de suas atividades ou sanções administrativas, ajuizou a presente ação mandamental com o escopo de garantir o livre exercício de sua atividade econômica e a obtenção de alvará para o regular funcionamento de seu estabelecimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, não logrou êxito a requente em demonstrar qualquer fato ou ato concreto, apenas ventilando possíveis hipóteses abstratas. A consequência, por lógico, é que não restam presentes os requisitos para início de um processo, ausente o interesse de agir, sendo o indeferimento da inicial medida que se impõe. Ante o exposto, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI

do CPC.”

Inconformada com a sentença, a impetrante interpôs Recurso de Apelação (id.

27218039). Em suas razões, a recorrente, inicialmente, reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando ser pessoa hipossuficiente, conforme previsão dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como dos incisos XXXV, LV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal.

Posteriormente, teceu considerações acerca da legalidade de sua atividade econômica, sustentando que a proibição imposta pela autoridade coatora fundamenta-se exclusivamente na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, a qual não possui força de lei e, portanto, não pode servir de base para a restrição do exercício de sua atividade.

Alegou que a mencionada resolução teve sua nulidade reconhecida em decisão judicial proferida pela 24ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, no bojo da ação nº 0001067-62.2010.4.03.6100, e que tal decisão possui eficácia geral, oponível à administração pública em todo o território nacional.

A apelante invocou os princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa e do livre exercício profissional, afirmando que não há qualquer lei federal, estadual ou municipal que proíba o uso de câmaras de bronzeamento artificial.

Sustentou, ademais, que a Resolução RDC nº 56/2009 não foi precedida de estudos técnicos atualizados, tampouco oportunizou o contraditório aos profissionais da área ou aos fabricantes dos equipamentos, configurando evidente violação ao devido processo legal.

Defendeu que a atuação da autoridade coatora revela-se arbitrária e desprovida de amparo legal, razão pela qual restou caracterizado o justo receio de lesão ao seu direito líquido e certo, elemento essencial à impetração do mandado de segurança preventivo.

Por fim, a apelante requereu o provimento do recurso para que fosse anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, ou, alternativamente, que fosse concedida a ordem de segurança pleiteada, autorizando o exercício de sua atividade e a utilização da câmara de bronzeamento artificial, sem risco de sanções administrativas por parte do Município recorrido.

Conforme Certidão id. 27218047, não foram apresentadas contrarrazões.

Instalado a manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento (id.

29629394).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o mandado de segurança preventivo impetrado por DEBORA THAUANY NOBREGA FELIX em face do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, representado pelo Diretor do Centro de Vigilância Sanitária, por ausência de demonstração de ameaça concreta a direito líquido e certo.

O juízo
a quo
, em consonância com os requisitos legais que regem a impetração de mandado de segurança preventivo, julgou com acerto ao reconhecer a ausência de interesse de agir da impetrante, ao fundamento de que os fatos narrados nos autos não foram acompanhados de elementos mínimos de prova pré-constituída quanto à existência de ato concreto ou preparatório emanado da autoridade coatora, capaz de configurar ameaça efetiva ao direito invocado.

A sentença invocou, de modo apropriado, jurisprudência consolidada no sentido de que o mero receio subjetivo ou temor abstrato de eventual sanção ou medida restritiva por parte da Administração não é suficiente para autorizar o uso do mandado de segurança preventivo.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade ou não a decisão de primeiro grau, que denegou a segurança com respaldo na RDC 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamento de bronzeamento artificial.

A redação desse normativo, aduz, expressamente,
in verbis
:

Art.1º Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

§ 1º Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético.

§ 2º A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.

Art. 2º Revoga-se a Resolução RDC nº 308, de 14 de novembro de 2002.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

No caso concreto, evidente que o segmento de atuação comercial a apelante é serviços estéticos, não se enquadrando, portanto, na exceção prevista na parte final do art. 1º, §2º, o qual prevê que a proibição não se aplica ao uso dos equipamentos com emissão de radiação ultraviolenta destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado, não havendo em qualquer ilegalidade na atuação do poder público municipal, que, inclusive, tem respaldo jurisprudencial,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO . DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C . NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que "a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger." 2 . O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ . 3.
Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da AVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária. 4 . Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 5. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1571653 SC 2015/0306988-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

O TJPA também já decidiu pela validade da presente norma jurídica, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
RESOLUÇÃO Nº 56/2009 – CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. VEDAÇÃO DA ATIVIDADE PELA ANVISA. PEDIDO LIMINAR VISANDO OBSTAR ATO DA MUNICIPALIDADE IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO DO RESPECTIVO APARELHO.

INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILICITUDE DA NORMA DA ANVISA NÃO CONFIGURADA. NORMA EM PLENO VIGÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810310-02.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023).

Processual Civil e Administrativo. Apelação Cível em Mandado de Segurança. Uso de equipamentos para bronzeamento artificial. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Fiscalização de serviços que envolvam riscos à saúde. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame. (...)

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença do Juízo de primeira instância, que extinguiu o Mandado de Segurança Preventivo com resolução de mérito, que buscava assegurar o direito da ora Apelante de livre iniciativa e prestação de serviços relacionado a exploração da cama de bronzeamento artificial em seu estabelecimento comercial.

3. A apelante apresenta duas teses: (i) que a Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso II, que somente uma lei formal pode criar direitos, deveres, obrigações e vedações, não sendo possível que uma resolução limite a sua atuação profissional; (ii) e que os estudos desenvolvidos na área da saúde em torno dessa temática são inconclusivos, pois possuem meras evidências de que o tratamento estético feito via bronzeamento artificial pode causar câncer em seres humanos, sem mencionar os índices de utilização que não o causam.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por Lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

5. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração da ação mandamental, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

6.
Os artigos 7º e 8º da Lei nº 9.782 de 1999 dispõem sobre o poder normativo-regulamentar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que é necessário ao cumprimento da sua finalidade institucional, sendo completamente legítima, e com amparo legal, a ação de regulação da Agência, ao estabelecer a proibição do uso de equipamentos para bronzeamento baseados na emissão de radiação ultravioleta com finalidade estética no artigo 1º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 56 de 2009.
IV. Dispositivo.

7. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988; artigos 7º e 8º da Lei nº 9.782 de 1999; artigo 1º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 56 de 2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ- RMS: 67599 CE 2021/0325864-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 12/04/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805785-85.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025). – Grifo nosso.

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FUNCIONAMENTO CÂMARA DE BRONZEAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 56 DE 2009 DA ANVISA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823703-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024). – grifo nosso.

Tratando-se de questionamento direcionado a desconstituir ato administrativo, dotado de presunção de veracidade e legitimidade, deveria a apelante colacionar argumentos jurídicos, dotados de provas contundentes, hábeis a produzir o efeito prático pretendido, qual seja, afastar os efeitos da Resolução nº 56/2009 da Anvisa, circunstância que não identifiquei na espécie.

Sobre esse ponto, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a desconstituição de ato administrativo, onde um dos atributos é a presunção de veracidade e legitimidade, faz-se somente diante da existência de provas robustas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, VIOLAÇÃO DE CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL ENTRE A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A APLICAÇÃO DE MULTA . AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, QUE SOMENTE CEDE MEDIANTE PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTA E PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1 . O apelante interpôs recurso de Apelação, no qual requereu a reforma da sentença sustentando a nulidade absoluta dos autos de infração por violação do devido processo legal, afirmando que não houve contraditório, ampla defesa e devido processo legal entre a lavratura do auto de infração e a aplicação de multa. Ocorre que da análise dos autos verifico que o recorrente fora devidamente notificado acerca da lavratura dos autos de infração, conforme se infere dos documentos acostados nos Id nº 5105872 e Id nº 5105873. 3 . Os referidos autos de infração e os demais documentos foram lavrados por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em consonância com a legislação vigente, cuja legitimidade do ato é presumida e não se observa qualquer irregularidade. 4. Desse modo, entendo que as provas carreadas pelo apelado são válidas e presume-se que são revestidas de legalidade, pois foram realizadas por meio de procedimento administrativo que atende a dispositivos legais pertinentes, de maneira que são meio idôneos para comprovar a conduta ilícita praticada pelo apelante. 5
. Diante disso, não há que se falar em nulidade do auto de infração, uma vez que foi observada a legislação pertinente, bem como a legitimidade do ato é presumida, não tendo a parte autora produzido prova em contrário ao longo do processo administrativo, e nem mesmo do judicial, vez que mesmo tendo sido devidamente citada, a parte apelante se manteve silente, sendo-lhe aplicada os efeitos da revelia.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator . Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois. Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Dr (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800931-67.2019.8.14 .0024, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 2ª Turma de Direito Público).

Grifo nosso.

Ademais, considerando que o objetivo primordial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa com a edição de normativos é a preservação da saúde e não sendo identificado a existência de provas contundentes no sentido de corroborar os argumentos recursais, prendendo-se os argumentos aduzidos apenas em lançar ilações, é claro que surge como consequência lógica a denegação da segurança, conforme restou assentado na sentença de primeiro grau.

Por fim, em relação ao processo n.º 0001067-62.2010.4.03.61000, 24ª Vara Federal, mencionado pela apelante, onde o teor da RDC 56/2009 teria sido declarada nula, entendo que, por se tratar de decisão isolada e sem caráter vinculante, funciona, no caso, como mero respaldo jurídico as razões recursais, a qual não induz provimento recursal, de acordo com os fundamentos encartados supra.

A impetrante limitou-se a alegar possíveis atos futuros, desprovidos de qualquer documento ou notificação formal que comprovasse intenção da autoridade administrativa de impedir ou sancionar o uso dos equipamentos mencionados.

Não se olvida que o livre exercício de atividade econômica encontra respaldo constitucional, bem como na Lei da Liberdade Econômica. Todavia, isso não afasta a necessidade de observância aos meios processuais adequados e à demonstração de pressupostos objetivos e documentados para a tutela pretendida.

Dessa forma, ausente a comprovação do alegado justo receio, mostra-se irrepreensível a extinção do feito sem exame do mérito, consoante o disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025